Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-32.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006715-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO ULHOA PYLES JUNIOR - CPF: 356.934.871-72 (APELANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), MARIO ULHOA PYLES JUNIOR - CPF: 356.934.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA CARVALHO - CPF: 017.068.761-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE EXERCE FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO NA PORTARIA Nº 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES JURISPRUDENCIAIS E LEGAIS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Deve ser reconhecido ao servidor que exerce função de vigilância patrimonial o direito ao recebimento do adicional de periculosidade para atividades de segurança pessoal ou patrimonial, ante a exposição a roubos e violência física, conforme previsto na Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.

Tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros e a correção monetária devem ser estabelecidos de acordo com o Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, com observância da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de dezembro de 2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO ULHOA PYLES JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Cobrança de Verba Trabalhista n 1006715-32.2023.8.11.0041”, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos da inicial, não reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento).

Nas razões recursais (Id. 210400386), o apelante alega que exerce a função de vigilante em uma unidade da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, estando exposto a roubos e outras formas de violência física, o que caracterizaria a atividade como perigosa conforme estabelecido pelo art. 7°, XXIII, da Constituição Federal, art. 193, II, da CLT e a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

A parte apelada foi intimada para apresentar contrarrazões, mas deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação (Id. 210400390).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público (Id. 216305195).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, ressalto que a matéria debatida nestes autos não consta das hipóteses excludentes do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, todavia, o valor atribuído à causa ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, razão pela qual
não se aplica o
IRDR n.º 85560/2016, Tema 01.

Assim, passa-se a análise do recurso.

Na origem foi proposta ação pelo servidor/apelante, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de periculosidade, alegando se tratar de servidor público estadual que exerce o cargo de Apoio Administrativo Educacional - função de Vigia - na rede pública estadual, desde 21/01/2000, sem a contraprestação inerente ao referido adicional.

O Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, sendo que a função desempenhada pelo apelante, em vista da função exercida, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

No tocante à ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, entende-se cabível o preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Como já mencionado, resta incontroverso que o apelante exerce o cargo de Apoio Administrativo Educacional – função Vigia -, conforme se observa no documento anexado no ID 210400084 e como o próprio ente público admite no ID 210400372, mas o Estado busca afastar o pagamento sob alegação de que o recorrido não utiliza arma de fogo.

Todavia, conforme se depreende do art. 7º, II, alínea “d” da Lei Complementar Estadual nº 50/98 (alterada pela Lei Complementar Estadual nº 206/05), uma das atribuições do cargo do recorrido consiste em realizar atividade de vigilância:

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional: (Nova redação dada pela LC 206/05)

(...)

II – Apoio Administrativo Educacional:

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público; (Acrescentado pela LC 206/05)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL.
CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013
. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL.

1. A função de vigia está contemplada no Anexo n. 3, da NR-16, fazendo jus ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1030540-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - IMPROVIMENTO.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (TJ/MT - Ap 23126/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/7/2015, publicado no DJE 03/08/2015)

(TJ-MT - APL: 00041445020138110011 23126/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/7/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/8/2015) (g.n.)

REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 008/98 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1
. As atividades ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego
.

2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.

3. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC. (ReeNec 13786/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, publicado no DJE 19/07/2017)

(TJ/MT - Remessa Necessária: 00041635620138110011 13786/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/7/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/7/2017) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA.

1.
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
(Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E.

3- Recurso desprovido.

4- Sentença parcialmente retificada.

(TJ/MT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/5/2017, publicado no DJE 8/6/2017). (g.n.)

SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE – FUNÇÃO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDAD
E – DEVIDO – FUNÇÃO PERIGOSA – PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.

O servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade por desempenhar atividade considerada perigosa, nos termos da Lei Municipal nº. 8/1998.

(TJ/MT - N.U 1000689-84.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/7/2021, publicado no DJE 27/7/2021).

Portanto, não há dúvidas de que o recorrente faz
jus
ao adicional de periculosidade, nos termos do item 16.2 da NR-16 do MTE, que fixa o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, diante da ausência de norma estadual em sentido contrário.

Por outro lado, vê-se que o cálculo apresentado pelo recorrente no ID 210400351, contempla o adicional desde o ano de 2010, o que não pode ser admitido, pois, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide a partir da publicação da Portaria n. 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência, devendo ainda ser respeitado o prazo quinquenal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N. 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de prova pericial em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para a solução do conflito, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção. 2. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigilância (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade. 3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. 4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT. 5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas. 6.
Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.
7. Sentença reformada. 8. Recurso provido. (N.U 1004510-74.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) (g.n.)

Dessa forma, o adicional de periculosidade é devido a partir de 02/12/2013, no entanto, a ação foi proposta em 22/02/2023, portanto, o pagamento deve contemplar o período quinquenal não prescrito que, no caso concreto se dá a partir de 22/02/2018.

Além disso, sobre os valores que devem ser calculados na fase de cumprimento de sentença, considerando a deliberação sobre os índices nos temas 810 do STF, 905 do STJ e na EC n. 113/2021, a correção monetária e a compensação da mora devem seguir as seguintes diretrizes:

A correção monetária será regida pelos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com especial atenção para a aplicação do IPCA-E a partir de janeiro de 2001;

Quanto aos juros de mora, fixam-se em 1% ao mês até julho de 2001, 0,5% ao mês de agosto de 2001 a junho de 2009 e, a partir de julho de 2009, pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ademais, alerta-se que, a partir da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021 em 9 de dezembro de 2021, a correção monetária e a compensação da mora incidirão apenas uma vez, até o efetivo pagamento, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer o direito do apelante ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) e, por conseguinte, determino o pagamento das diferenças salariais retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, contados da data da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, portanto, a partir de 22/08/2018.

Determino ainda que sejam aplicados juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, e a partir de dezembro de 2021, a correção deverá ser feita pela taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional 113/2021.

Diante da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e, por força do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se a verba honorária devida pelo Apelado para 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024